Tribunal: TJDFT
Processo: 0700922-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Número: 0700922-33.2020.8.07.0000 Classe: PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP Agravada: CONCESSIONARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO FEDERAL S.A - CENTRAD DESPACHO Intimem-se as partes para informarem se realizaram acordo visando a solução do feito, conforme pedido formulado na petição de ID 15919132. Publique-se. Brasília, 10 de agosto de 2020. Desembargador João Egmont Relator